Tribunal: TJMT
Processo: 1031294-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031294-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDEL MAYCON MAGALHAES DA SILVA - CPF: 030.950.011-77 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Enunciado 90 do FONAJE, prevê a possibilidade da parte reclamante formular pedido de desistência até mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, sem a anuência da reclamada.
2. Sendo o pedido de desistência formulado antes do ato conciliatório, não há óbice para homologação.

3. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois o simples fato do reclamante deduzir a sua pretensão em juízo, ainda que seu pedido não tenha sido acolhido, não os qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência do reclamante na audiência de conciliação, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

A recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta o pedido de desistência (id. 186992233) foi formulado antes do ato conciliatório. Ao final, requer a reforma da sentença, para extinguir o processo sem resolução do mérito e afastar o pagamento de custas e eventuais despesas processuais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023